Tribunal: STF
Processo: ARE 1449505
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Votuporanga formalizou agravo em face de decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência do óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Nas razões do agravo, articula a inaplicabilidade daquele verbete e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    APELAÇÃO. Embargos à execução IPTU - Exercícios de 2020 e 2021. Sentença de improcedência. Imunidade tributária. Aquisição do imóvel por instrumento particular de compromisso de compra e venda, firmado anteriormente à ocorrência dos fatos geradores. Hipótese de transferência definitiva da posse. Aplicação do art. 150, VI, “b” da CF. Presunção de que o patrimônio é utilizado em prol das finalidades essenciais da entidade. Imunidade configurada. Recurso provido.



    No extraordinário, alega violação aos arts. 5º, XXXV; e 150, § 4º, da Constituição Federal.



    Sustenta que a entidade recorrida é possuidora de lote vago, que deu origem à cobrança do IPTU, e que, até hoje, não deu qualquer destinação ao terreno baldio, circunstância que afasta a imunidade tributária.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem entendeu que a recorrida faria jus à imunidade tributária postulada, vez que, restando comprovada a condição de entidade religiosa, militava em seu favor a presunção de que o imóvel em debate estaria sendo utilizado em prol de suas finalidades essenciais, cabendo ao Município apresentar prova em contrário. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo:



    Nos termos do artigo 150, VI, “b”, da Constituição Federal, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios instituir impostos sobre templos de qualquer culto, com a restrição estatuída no § 4º: 



    “As vedações expressas no inciso VI, “b” e “c”, compreendemsomente o patrimônio, a renda e os serviços, relacionados comas finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas” (destacamos). 



    Veja-se, a propósito, o conceito de finalidades essenciais para os fins previstos no dispositivo acima citado: 



    “Templo de qualquer culto é, no dizer de Aliomar Baleeiro, 'o edifício e suas instalações ou pertenças adequadas àquele fim'; templo, assim, 'compreende o próprio culto e tudo quanto vincula o órgão à função'. 



    Portanto, sendo a apelante entidade comprovadamente religiosa, impõe-se a presunção de que toda sua renda esteja vinculada à realização das finalidades essenciais, cabendo ao Município apresentar prova em contrário, o que não ocorreu. 



    Esse entendimento não se afasta da compreensão do Supremo, no sentido de que cabe à administração tributária provar que o patrimônio da entidade religiosa imune está desvinculado de suas finalidades essenciais. Nessa linha:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. IPTU. Imunidade. Entidade religiosa. Imóveis temporariamente desocupados. Irrelevância. Utilização nas finalidades essenciais da entidade. Ônus da prova.



    1. A condição de um imóvel estar temporariamente vago ou sem edificação não é suficiente, por si só, para destituir a garantia constitucional da imunidade. Precedentes.



    2. A presunção de que o imóvel ou as rendas da entidade religiosa estão afetados a suas finalidades institucionais milita em favor da entidade. Cabe ao fisco o ônus de elidir a presunção, mediante prova em contrário. (...)



    (ARE 1.037.290 AgR, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 4 de setembro de 2017)



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Entidade beneficiada pela imunidade tributária. 4. Comprovação dos requisitos. 5. Presunção em favor da entidade. 6. Ônus do Fisco de afastá-la, por meio de atividade probatória. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.095.156 AgR, Segunda Turma, Ministro Gilmar Mendes, DJe de 9 de abril de 2018)



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE DE INSTITUIÇÕES RELIGIOSAS. IPTU. COMPETE AO FISCO, MEDIANTE PROVA EM CONTRÁRIO, AFASTAR A PRESUNÇÃO DE QUE O IMÓVEL DA ENTIDADE RELIGIOSA É UTILIZADO PARA SUAS FINALIDADES INSTITUCIONAIS. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STF.



    Agravo interno a que se nega provimento.



    (ARE 1.212.963 AgR, Primeira Turma, Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 3 de setembro de 2019)



    Para além disso, divergir das conclusões da origem – quanto à não comprovação pela recorrente de que o imóvel estaria desvinculado das finalidades essenciais da entidade religiosa – demandaria a reanálise do conjunto probatório, providência que atrai a aplicação do óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF, e que não enseja a abertura da instância extraordinária. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE. TEMPLO DE QUALQUER CULTO. DESTINAÇÃO DO IMÓVEL. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCINAL E INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA Nº 279 DO STF. INCIDÊNCIA.



    1. A imunidade do IPTU deferida aos templos de qualquer culto, quando controversa a comprovação da finalidade do imóvel, não enseja o cabimento de recurso extraordinário, por demandar a análise da legislação infraconstitucional, bem como, a incursão no acervo fático-probatório dos autos. Precedentes: AI 595.479-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Primeira Turma, DJe 6/8/2010, e AI 651.138-AgR, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe 17/8/2007.



    2. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. (...)



    4. In casu, o acórdão recorrido assentou: Direito Tributário. Imunidade de templos religiosos (art. 150, VI, b da Constituição Federal). Agravo interno contra decisão que reconheceu a imunidade do imóvel da demandante. Irregularidade da representação que pode ser sanada a qualquer tempo, ratificando-se os atos anteriormente praticados, segundo jurisprudência pacífica do STJ e TJRJ. Imunidade tributária que deve ser reconhecida. De acordo com a jurisprudência mais recente do STF e STJ, milita presunção relativa de que os imóveis da entidade religiosa seriam destinados às finalidades essenciais da instituição (art. 150, § 4º da Constituição), sendo ônus do ente federativo provar eventual desvio de finalidade. Recurso desprovido. (...)



    (ARE 841.212 AgR, Primeira Turma, Ministro Luiz Fux, DJe de 9 de dezembro de 2014)



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imunidade tributária. Templos de qualquer culto. Controversa a comprovação da finalidade do imóvel. Matéria infraconstitucional. 4. Requisitos para imunidade do art. 150, VI, b, da Constituição Federal. Reexame de matéria fático-probatória. Súmula 279. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 918.697 AgR, Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes, DJe de 24 de maio de 2017)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância a quo, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    5. Publique-se.



Brasília, 11 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator